Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715871-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS em desfavor da ora agravante, não conheceu da exceção de pré-executividade, por entender que a matéria deveria ser arguida por meio de embargos à execução. Afirma a agravante que a exceção de pré-executividade apresenta fundamentos que apontam a carência dos pressupostos essenciais à constituição do título executivo, situação apta a prejudicar a execução e constituem matéria de ordem pública, evidenciando a necessidade de concessão do efeito suspensivo, haja vista a grande possibilidade de provimento demonstrada pela contrariedade da decisão ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, inclusive à Súmula 393 e o risco de prejuízo ao executado. Esclarece que apresentou a exceção de pré-executividade destacando a ausência dos pressupostos necessários à constituição do título executivo extrajudicial, mais precisamente aqueles previstos no art. Art. 784, X, do CPC. Assevera que a via escolhida enfatiza a eficiência e a economia processual, ao mesmo tempo em que salvaguarda o direito à ampla defesa e ao contraditório. Cita jurisprudência sobre o tema e salienta que a exigência de que as matérias sejam alegadas em embargos à execução, ao invés de por meio da exceção de pré-executividade, desconsidera a natureza de tais matérias como questões de ordem pública, que são cognoscíveis de ofício pelo juízo e independem de iniciativa da parte. Tece considerações doutrinárias sobre a questão e reafirma que as questões afetas aos pressupostos essenciais à constituição do título executivo, sem a necessidade de dilação probatória, permitem o manejo da exceção de pré-executividade. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pela cassação da decisão para apreciação do mérito da exceção de pré-executividade na origem. Preparo regular (ID 58200987 e 582200988). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na grande possibilidade de provimento demonstrada pela contrariedade da decisão ao entendimento do Tribunal da Cidadania, inclusive à Súmula 393 e o risco de prejuízo ao executado, no caso de prosseguimento da execução, sem a análise da exceção de pré-executividade apresentada. A decisão ora impugnada não conheceu da exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos, verbis: NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade de ID178855940, haja vista o transcurso in albis do prazo para oposição de embargos à execução, via adequada para arguição da tese de falta de pressuposto necessário para a constituição do título executivo (917, I, do CPC). Portanto, cumpra-se as determinações anteriores, no que ainda couber. Intime-se. Em que pese o entendimento externado pela magistrada a quo, verifico, nesse exame de cognição não exauriente, que a insurgência da agravante merece acolhida. Na origem, a execução movida pela parte agravada é fundamentada no art. 784, X, do CPC, objetivando a cobrança de taxas condominiais vencidas. Por sua vez, a exceção de pré-executividade manejada pela agravante aponta a ausência de pressupostos essenciais para o prosseguimento da execução, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, decorrentes da não juntada da ata de instituição de taxas vencidas, com a inicial. É cediço que a exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. A matéria abordada no supracitado incidente pela ora agravante se subsome àquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, já que dizem respeito aos requisitos essenciais do título executivo e, por consequência, ao prosseguimento da execução, não se fazendo necessária dilação probatória para sua constatação. Saliento que é dado a parte devedora fazer uso da exceção de pré-executividade, ainda que não tenha apresentado embargos à execução, desde que aborde matérias de ordem pública e que não demandem instrução probatória. Nesse particular, há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça/STJ, verbis: “A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito. Também não há como afastar o perigo de dano, visto que o prosseguimento da execução, sem a análise da defesa incidental ofertada pela agravante configura patente prejuízo ao devedor. Presentes os requisitos indispensáveis, justifica-se a concessão do efeito suspensivo até que a matéria seja definida pelo Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para obstar o prosseguimento da execução, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator